Tribunal: TJMT
Processo: 1008155-15.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Dirce Paganardi Meireles, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, indeferiu a petição inicial e, nos termos do artigo 485, IV do mesmo diploma legal, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., em razão da parte autora ter formulado semelhantes pretensões em demandas separadas.
Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da petição inicial.
Diz que é direito da parte pleitear, por meio de ação declaratória, a declaração judicial da existência ou inexistência do suposto contrato de empréstimo consignado, nos moldes em que entende fazer jus.
Tece considerações acerca do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e sustenta a ocorrência de violação à norma fundamental insculpida no art. 4o do CPC.
Ao final, pugna pela anulação da sentença impugnada.
As contrarrazões vieram ao id. 108229993.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Na hipótese, a petição inicial foi indeferida, porque o magistrado singular entendeu que o ajuizamento de mais de uma ação pela parte, em face da mesma instituição financeira, mesmo que objetivando o reconhecimento de inexigibilidade de contratos diversos, configura ato atentatório contra a boa administração da Justiça e viola o dever de cooperação entre as partes, sendo prejudicial a todos sujeitos processuais.
Por essa razão, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, nos termos do artigo 485, IV, do mesmo diploma legal.
A despeito da pertinência do tema alçado em debate pelo magistrado singular, o fato é que não existe na norma processual civil a estipulação de qualquer obrigatoriedade da parte formular pretensões relacionadas a objetos diversos, ainda que em face da mesma contraparte, no mesmo processo.
Em casos tais, compete somente ao advogado responsável pelo patrocínio da causa, aquilatar a conveniência e a viabilidade do ajuizamento de uma mesma ação ou de ações separadas, já que, inexistindo óbice legal, em face dos Princípios da Razoável Duração do Processo e da Eficiência, deve se sobrepor o Princípio Constitucional da Legalidade, insculpido no artigo 5o, II, da Carta Maior.
Art. 5o (...)
(...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
Acerca da matéria, este Tribunal assim tem se posicionado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPEDÊNCIA – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE QUE A AUTORA AJUIZOU DIVERSAS DEMANDAS IDÊNTICAS PERANTE AQUELE JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE AS AÇÕES VISAM A ANULAÇÃO DE DIFERENTES CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS COM O MESMO BANCO – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2. Não há litispendência se, embora sob os mesmos fundamentos e contra a mesma instituição financeira, a parte autora pretenda anulação/declaração de inexistência de relação jurídica em relação a diferentes contratos de empréstimo. (N.U 1000846-04.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -COBRANÇA ATRÁVES DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO DA PARCELA MÍNIMA - DESCONTO EM FOLHA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA PRONTA – PROVA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE PARCELA MÍNIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O fato de haver mais de uma ação entre o autor e a mesma parte, ou partes diversas discutindo em cada uma contratos de empréstimos diversos não configura ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada. II - Os documentos trazidos à colação demonstram que o autor realizou empréstimo consignado para pagamento em prestações, através de cartão de crédito, que seriam descontadas em seu contracheque, com todos os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico, sendo debitado mensalmente o valor mínimo da fatura. III - Inocorrência de cobrança abusiva ou desconto indevido. As provas produzidas no curso da instrução não são suficientes para comprovar a alegada falha nos serviços prestados pelo réu. (N.U 1000426-93.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)
Nesse contexto, a míngua da presença de quaisquer dos requisitos autorizadores do indeferimento da petição inicial, o restabelecimento da ação é medida imperiosa.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando o determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.